Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0734897-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em favor do paciente EDSON MAGLHÃES CRUZ narrando que: “Após a escorreita análise dos APFs distribuídos à sala 1 do Núcleo de Audiência de Custódia, perante a qual fui designado para atuar como plantonista na presente data, passou-se ao exame dos autos de prisão em decorrência do cumprimento de mandados expedidos pelas varas judiciais. Entre eles, encontrava-se o auto de prisão n. 0738278- 25.2021.8.07.0001, disponível no PJe de 1a Instância. Dos autos consta que contra o ora paciente corre o Processo de Execução n. 0406290- 85.2019.07.0015 (SEEU), decorrente de condenação criminal nos autos n. 2017.15.1.002457-4, pelo delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c art. 5o da Lei Maria da Penha, praticado contra Andrea Martins Bezerra em contexto doméstico e familiar. A pena aplicada foi a de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto,. Presentes os requisitos, foi concedida a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, com a estipulação, “além das condições legais (CP, art. 78, § 2o), a serem aplicadas pela VEPERA, a de participar em curso destinado a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher - em local a ser indicado pelo juízo da execução”, consoante consta do ID 191658478 dos autos n. 0406290-85.2019.07.0015 (SEEU). Dado início à execução da pena, o ora paciente não fora localizado para fins de intimação para comparecimento à audiência admonitória destinada a iniciar o cumprimento da Suspensão Penal. A citação por edital, como de costume, tampouco surtiu efeito, o que ensejou o pedido ministerial para tornar sem efeito a Suspensão Condicional da Pena e expedir mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata. A Defensoria Pública postulou a realização de diligências (ex: Infoseg, Bacenjud, Renajud e Siel) com o objetivo de localizar o atual endereço do condenado e, caso infrutíferas, expedição de mandado de busca, com cláusula de apresentação imediata. O magistrado, todavia, indeferiu os pedidos da defesa e deferiu o requerimento ministerial, dando ensejo à expedição do mandado de prisão em 25 de outubro de 2021. Registre-se que, menos de 4 dias depois, os agentes estatais, presumivelmente com base em mera consulta aos sistemas disponíveis a diversos órgãos públicos (inclusive para o próprio MPDFT), já tinham em mãos o atual endereço do ora paciente, que foi preso em sua residência, localizada no mesmo condomínio onde trabalha como porteiro. Não há relato de cometimento de outras infrações penais”. Afirma o d. Parquet que, conforme relatado pelo paciente durante a audiência de custódia, possui um filho do primeiro relacionamento e outros três frutos do atual relacionamento, bem como que o filho mais velho desses três, ENZO, com 15 anos de idade, possui transtorno do espectro autista e é altamente dependente do pai. O paciente alega que, como estava desempregado e sem residência fixa, ficou sem comunicação acerca dos rumos do processo criminal. Trata-se de pessoa com 42 (quarenta e dois) anos de idade, sem passagens anteriores ou posteriores ao fato que ensejou sua condenação criminal e que, recentemente, conseguiu um emprego formal que, aliás, corre risco de perder caso permaneça preso por mais alguns dias. O d. Parquet pondera que a manutenção da prisão, nessas circunstâncias, é ato que beira à desumanidade, especialmente quando considerado “(a) que já foi atingido o fim pretendido pela prisão (de ser o ora paciente localizado para viabilizar sua apresentação ao juízo da execução criminal); (b) que a pena cujo cumprimento se está diante é de mera detenção pelo prazo de três meses, que deveria ser cumprida em meio aberto; (c) que, diante da inexistência de casa de albergado no Distrito Federal, o cumprimento desses três meses de pena ocorreriam na modalidade de prisão domiciliar, consoante decisão de ID 283533038; e (d) que a própria decisão que decretou “provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto” expressamente assegurou “a possibilidade de que seja tornada sem efeito a presente decisão” quando localizado e apresentado o ora paciente”. O próprio Ministério Público reconhece que menos de 4 dias depois da expedição do respectivo mandado de prisão, os agentes estatais, presumivelmente com base em mera consulta aos sistemas disponíveis a diversos órgãos públicos (inclusive para o próprio MPDFT), já tinham em mãos o atual endereço do ora paciente, que foi preso em sua residência, localizada no mesmo condomínio onde trabalha como porteiro. Nesse passo, verifica-se a ilegalidade da prisão, tendo em vista que não houve o esgotamento de todos os meios legais para a obtenção do endereço do paciente, o que poderia encerrar a necessidade de regressão de regime, bem como expedição de mandado de prisão. Sobre o tema: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO. ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O devido processo legal instrumentaliza-se, em larga medida, pelo contraditório e pela ampla defesa, o que somente é possível com o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do apenado, antes de se ordenar a sua intimação por edital para comparecer à audiência admonitória. 2. In casu, a convocação editalícia foi determinada sem se perquirir, por simples consulta a órgãos governamentais, conforme pretendeu a defesa, acerca do verdadeiro endereço do apenado, o que lhe causou prejuízo. 3. Recurso provido para revogar a conversão de penas e o decreto de prisão, a fim de se atender ao pedido da defesa com relação ao envio de ofícios a determinados órgãos públicos de consulta”. (RHC 61.463/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015). “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Necessária a intimação do paciente a fim de que possa ser cientificado da renúncia e possibilitar a escolha de defensor de sua confiança, em consonância com o princípio da ampla defesa. 3.Na hipótese do paciente não ser encontrado para a intimação pessoal, deve ser procedida a intimação por edital, desde que esgotados todos os meios de localização, constituindo vício insanável a inobservância da mencionada formalidade. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a nulidade do processo a partir da nomeação de defensor dativo”. (HC 197.052/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015). No caso vertente, a mudança de endereço do paciente, sem prévia comunicação ao juízo, não implica, por si só, em sua prisão, ou na regressão automática do regime de cumprimento de pena, pois, repise-se, devem ser esgotados os meios disponíveis para a localização do paciente antes da determinação da prisão e da regressão. ANTE O EXPOSTO, concedo a ordem, a fim de que o ora paciente seja posto imediatamente em liberdade, com a obrigação de se apresentar, no dia 3 de novembro de 2021, perante a Vara de Execuções Penais em Regime Aberto do Distrito Federal. Confiro à presente DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o ora paciente seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo encontrar-se preso. Comunique-se. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista